Tribunal: TJMT
Processo: 0009341-32.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VISTOS.
A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em face à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, determinou a devolução do presente feito ao relator de origem no E.TJMT, conforme decisão retro.
Contudo, antes de incluir em pauta para julgamento, em consulta ao sistema de repetitivos e IACs do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que até presente data o acordão não transitou em julgado, restando apenas a informação de que a situação do Tema 1.053 encontra-se com o ‘mérito julgado’.
Com essas considerações, determino o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do §8o do art. 1.037 do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora